Tribunal: CARF
Processo: 15586.720026/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720026/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.352 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL
NO MOMENTO DO PEDIDO.
Caso o contribuinte tenha débitos sem exigibilidade suspensa no momento da
realização da compensação, é regular sua glosa.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS E PRESTADOS
POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO (ART. 22, IV
DA LEI No 8.212/91). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
STF
A contribuição sobre serviços contratados e prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho (art. 22, IV da Lei no 8.212/91) foi declarada
inconstitucional pelo o Supremo Tribunal Federal (RE no 595838), tendo sido
objeto da Resolução no 10/2016 do Senado Federal, que suspendeu a execução
do referido dispositivo.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/ 91 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da
linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para
caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da
GFIP
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
Nos termos da Súmula CARF no 2, não compete ao CARF declarar a
inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720026/2013-34
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir: a) no Debcad 37358846-0, o lançamento efetuado na
competência 08/2008; e b) a multa isolada lançada no Debcad 37358845-1. Vencidos os
conselheiros Wilsom de Moraes Filho e Miriam Denise Xavier que davam provimento parcial
em menor extensão apenas para excluir o lançamento efetuado na competência 08/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Tratam-se de autos de infração, elencados abaixo, lavrados em decorrência da
glosa de compensações de contribuições previdenciárias feitas em GFIP pela Recorrente:
 DEBCAD no 37.354.846-0 – glosa de compensação indevida
 DEBCAD no 37.354.845-1 – Multa Isolada
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 12/23), a Recorrente promoveu compensações
de contribuições em GFIP das competências 08/2008 a 12/2008 com créditos pretensamente
decorrentes de pagamentos a maior realizados entre 06/2004 e 02/2008. Todavia, a fiscalização
apurou que tais compensações não poderiam ter sido realizadas, eis que: (i) a Recorrente não se
encontrava em situação regular perante o fisco, na forma exigida pela IN MPS/SRP no 3/2005 e
da IN RFB no 900/2008, vigentes à época dos fatos; e (ii) ao analisar o suposto direito creditório
da Recorrente, a fiscalização apurou que a empresa havia deixado de informar nas GFIP's os
valores dos serviços contratados e prestados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Nos termos consignados no relatório fiscal:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

3.3
- Em consulta ao sistema informatizado da PGF - PGFN - DATAPREV , cópias
em anexo, verificamos que a empresa está sendo executada pela FAZENDA
NACIONAL através do Processo no 0010312-12.1999.4.02.5001, referente às
Notificações Fiscais de Lançamentos de Débito - NFLD nos 32.354.933-0, 32.354.934-9
e 32.354.935-7.
3.4
- Além do descrito no item 3.3, verificamos que a empresa não recolheu os
valores declarados como devidos em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP pela mesma nas
competências 08/2008 a 09/2008, e recolheu a menor os valores declarados como
devidos em GFIP nas competências 13/2008 e 02/2009 a 04/2009, conforme relatório
CCORGFIP - Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos x LDCG/DCG,
extraído dos sistemas informatizados RFB/DATAPREV, cópia em anexo.
[...]
4- Além do descrito no item 3 e sub-itens 3.1 a 3.5, verificamos que no período
compreendido entre 06/2004 e 02/2008, a empresa deixou de informar nas GFIP's -
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social os valores dos serviços contratados e prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho, previsto no artigo 22, inciso IV da Lei n2 8.212/91. Portanto,
na apuração dos valores recolhidos a maior no período compreendido entre 06/2004 e
02/2008, a planilha apresentada pela empresa não representa os valores reais recolhidos
a maior.
Por sua vez, o auto de infração para imposição de multa isolada foi motivado nos
seguintes fundamentos:
7.1 - O contribuinte, ao realizar as compensações que sabidamente não teria direito, sem
atentar às normas infralegais pertinentes aos fatos da época, agiu, com aparente má fé,
com o intuito de suprimir ou reduzir, deliberadamente, as contribuições sociais
previdenciárias, o que configura a conduta ilegal do mesmo.
7.2- Pelo exposto, a postura do autuado amolda-se perfeitamente à situação prevista no
art. 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964 (DOU de 30/11/1964).
[...
7.3
- A empresa prestou informações em suas GFIP's que não eram verdadeiras, e
por consequência, falsas. E o mesmo não pode sequer alegar que desconhece, ou
desconhecia, o impedimento a efetuar compensações não estando em situação regular
com relação a créditos lançados através de NFLD.
7.4
- A hipótese harmoniza-se perfeitamente à parte final do art. 72 da Lei n9
4.502/64, já destacada. O sujeito passivo não só pretendeu diferir ou evitar o pagamento
da contribuição, como de fato o conseguiu, até que a fiscalização, antes de esgotado o
prazo homologatório de que trata o art. 150, § 4o, do CTN, constatou-o e adotou as
providências necessárias.
7.5
- Desse modo, comprovado que a GFIP entregue pelo contribuinte no mês
12/2008, data da entrega da GFIP, continha uma informação sabidamente falsa e que a
Lei n° 8.212/1991, artigo 89, § 10, com a nova redação dada pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei n9 11.941/2009, comina pena de multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor das contribuições indevidamente compensadas,
independentemente da exigência da própria contribuição com os acréscimos moratórios.
Intimada, a ora Recorrente apresentou a impugnação de e-fls 113/133,
sustentando, em síntese:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

1. Que sempre – e, em especial, no momento em que as compensações foram
realizadas – esteve em situação regular perante o fisco federal, como
comprovam suas CNDs e CPENs arroladas no documento de e-
fls. 679/680;
2. Que a Execução Fiscal no 0010312-12.1999.4.02.5001, referente às
NFLDs 32.354.393-0, 32.354.934-9 e 32.354.935-7, encontrava-se com
exigibilidade suspensa em razão de “penhora regular e suficiente”, como
anotado nos próprios sistemas da RFB;
3. Que a suposta falta de recolhimento de contribuições nas competências
08/2008 e 09/2008, bem como de recolhimento a menor nos exercícios de
13/2008 e 02 a 04/2009 não podem ser considerados óbices à
compensação, eis que dizem respeito às próprias competências
compensadas;
4. Que a falta de informação nas GFIPs dos valores de serviços contratados e
prestados por intermédio de cooperativas de trabalho (i) só foram
identificadas no momento da auditoria das compensações glosadas; e (ii)
que os autos de infração relativos a elas ainda aguardam defesa; e
5. Que, em razão da insubsistência da glosa, deveria também ser cancelada a
multa isolada, a qual, adicionalmente, não é dotada de razoabilidade.
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de e-fls. 684/695, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM GFIP. NÃO RECOLHIMENTO.
IRREGULARIDADE. GLOSA.
O contribuinte deverá estar em situação regular com as contribuições previdenciárias
para efetuar a compensação, sob pena de glosa.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. RELATÓRIO FISCAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o relatório fiscal traz todos os requisitos exigidos, o que possibilita a verificação dos
fatos imputados e dos dispositivos infringidos, não há que se falar em cerceamento do
direito defesa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
DELEGACIA DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

Dentre as competências da Delegacia de Julgamento da Secretaria da Receita Federal
não se encontra a manifestação sobre a representação fiscal para fins penais.
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-
fls. 698/717, no qual, basicamente, reiterou as alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.
2. Mérito
2.1. A glosa das compensações
Como exposto no relatório, as compensações promovidas pela Recorrente foram
glosadas por ter a fiscalização considerado que (i) a Recorrente não se encontrava em situação
regular perante o fisco, na forma exigida pela IN MPS/SRP no3/2005 e da IN RFB no900/2008,
vigentes à época dos fatos; e (ii) ao analisar o suposto direito creditório da Recorrente, a
fiscalização apurou que a empresa havia deixado de informar nas GFIP's os valores dos serviços
contratados e prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, fato que reduziria o direito
creditório da Recorrente.
Entendo conveniente tratar de cada um desses fundamentos de forma apartada.
2.1.1. A irregularidade fiscal da Recorrente
O primeiro fundamento da acusação fiscal para a glosa das compensações consiste
em sua alegada condição de irregularidade perante o fisco, afrontando as condições exigidas pela
IN MPS/SRP no3/2005 e pela IN RFB no900/2008, vigentes à época dos fatos.
A Recorrente sustenta, em sua defesa, (i) que estava em situação regular perante o
fisco no momento em que promoveu as compensações; (ii) que a fiscalização não pode levar em
conta para glosar as compensações a falta de recolhimento das próprias competências
compensadas; e (iii) que a falta de informação nas GFIPs dos valores de serviços contratados e
prestados por intermédio de cooperativas de trabalho (a) só foram identificadas no momento da
auditoria das compensações glosadas; e (b) que os autos de infração relativos a elas ainda
aguardam defesa.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

Relativamente à análise da regularidade fiscal exigida pelas INs MPS/SRP
no3/2005 e RFB no900/2008, entendo que há erros na acusação fiscal.
O primeiro deles, relativo aos débitos objetos da Execução Fiscal no0010312-
12.1999.4.02.5001 já foi identificado pelo acórdão recorrido no seguinte trecho:
Ainda que os débitos – objetos de execução fiscal – tenham sidos garantidos mediante
penhora, como se verifica da tela juntada (fls. 82 a 84), é importante lembrar que deixou
de recolher as contribuições declaradas em GFIP, ou seja, que não se encontrava em
situação regular em face dessas contribuições. Além do que deixou de declarar em GFIP
os valores pagos à cooperativas de trabalho e de recolher a contribuição previdenciária
incidente, relativamente ao período de 06/2004 a 02/2008. Com efeito, se a
compensação efetuada pelo sujeito passivo não atende às disposições prescritas na
legislação tributária, fica passível de glosa e do respectivo lançamento de ofício.
Ou seja, ao se analisar os extratos de e-fls. 81/84, nos quais a autoridade lançadora
pautou-se para aferir a regularidade fiscal da Recorrente, verifica-se que nos sistemas
informatizados da PGFN todos os débitos da Recorrente encontravam-se em situação regular.
Vale dizer que dos DEBCADs nos 32.354.933-0, 32.354.934-9 e 35.354.935-7 – objetos da
Execução Fiscal no0010312-12.1999.4.02.5001 – encontravam-se em situação “PENH. REG.
SUFIC”. Portanto, tais débitos não poderiam ter sido considerados como óbices à homologação
das compensações pretendidas pela Recorrente.
As demais pendências apontadas pela autoridade lançadora são consistentes na
falta de recolhimento de valores declarados como devidos em GFIP nas competências 08/2008 a
09/2008 e recolhimento a menor dos valores declarados como devidos em GFIP nas
competências 13/2008 e 02/2009 a 04/2009. Entendo que tais pendências não podem ser
consideradas óbices legítimos à compensação relativa à competência 08/2008. Em relação às
demais competências compensadas, entendo que foi correta a glosa promovida pela autoridade
autuante.
Relativamente à competência 08/2008, a documentação acostada aos autos indica
que no momento da realização da compensação dessa competência, em 09/09/2008, não existiam
débitos em aberto em desfavor do contribuinte. Nos termos do art. 30, I, “b” da Lei no 8.212/91,
conforme a redação vigente à época dos fatos geradores,1 a empresa era obrigada a recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários até o dia 10 do mês
subsequente ao da competência, no caso, até 10/09/2008. Portanto, em 09/09/2008, data da
realização da compensação, não era possível que houvesse débitos relativos à competência
08/2008 em aberto. Por sua vez, as competências 09/2008, 13/2008 e 02/2009 a 04/2009 são
posteriores à realização dessa compensação específica, sendo também impossível que
constituíssem óbice à realização de referida compensação.

1 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
[...]
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22,
assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dez do
mês seguinte ao da competência; (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

O mesmo raciocínio, entretanto, não pode ser utilizado em relação às demais
competências compensadas. Veja-se que conforme a GFIP relativa à competência 08/2008 (e-
fl. 95), mesmo que se considere a compensação promovida pela Recorrente, no valor de
R$ 110.034,89, ainda há contribuição devida à previdência, não tendo a Recorrente apresentado
prova de sua quitação. Ou seja, mesmo que se considere o valor da compensação, não há como
se considerar como quitado o tributo devido na competência 08/2008.
Esse raciocínio leva à conclusão de que nas datas em que foram realizadas as
compensações subsequentes, conforme descrito abaixo, a Recorrente encontrava-se em débito
com o fisco federal, ao menos na competência 08/2009:
2.1
- GFIP mês 08/2008, enviada em 09/09/2008, Número de Controle:
OyfcCvSxFS30000-0, sendo declarada a compensação de R$ 110.034,89, cópia em
anexo;
2.2
- GFIP mês 09/2008, enviada em 06/10/2008, Número de Controle:
KI3msVeeesK0000-l, sendo declarada a compensação de R$ 136.558,77, cópia em
anexo;
2.3
- GFIP mês 10/2008, enviada em 05/11/2008, Número de Controle:
FhNA0ZuyVbl0000-9, sendo declarada a compensação de R$ 91.051,85, cópia em
anexo;
2.4
- GFIP mês 11/2008, enviada em 05/12/2008, Número de Controle:
Edrmhvqp8NM0000-0, sendo declarada a compensação de R$ 69.074,13, cópia em
anexo;
2.5
- GFIP mês 12/2008, enviada em 18/05/2009, Número de Controle:
LePpOS00hlZ0000-2, sendo declarada a compensação de R$ 69.644,33, cópia em
anexo;
Diante desse cenário fático, entendo que o fundamento apresentado pela acusação
fiscal para glosar as compensações promovidas pela Recorrente, de que ela tinha débitos fiscais
em aberto, somente poderiam se aplicar às competências 09, 10, 11 e 12/2008.
Acrescente-se ainda que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de produzir
provas de sua alegação de regularidade fiscal. Veja-se que a defesa da Recorrente é pautada na
tese principal de que sua regularidade fiscal seria comprovada pelo fato de ela ter CND ou CPEN
válida no momento em que ocorreram as compensações. Contudo, o documento de e-fls. 680,
apresentado pela própria Recorrente, infirma seu argumento. Isso porque ele revela que, para o
período que interessa a este processo, ela ficou sem certidão válida entre 01/10/2008 e
10/11/2009, que corresponde justamente ao período em que as compensações ocorreram.
Diante do exposto, entendo que as alegações da Recorrente quanto à sua
regularidade fiscal merecem guarida apenas em relação à competência 08/2008. Em relação às
demais competências, a glosa deve ser mantida.
2.1.2. A não informação em GFIP dos valores dos serviços contratados e
prestados por intermédio de cooperativas de trabalho
Conforme o item 4 do relatório fiscal, o segundo motivo que fundamentou a glosa
das compensações promovidas pela Recorrente foi a alegada falta de informação, nas GFIP's
relativas às competências que originaram os créditos compensados pela Recorrente, ou seja,
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

entre 06/2004 e 02/2008, dos valores dos serviços contratados e prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho, infringindo, assim, o art. 22, IV da Lei no 8.212/91. Este fato, conforme
o relatório fiscal, reduziria o direito creditório informado pela Recorrente nas GFIPs em que se
promoveram as compensações.
Todavia, a contribuição prevista pelo art. 22, IV da Lei no8.212/91 foi julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 595838), tendo sido objeto da Resolução
no 10/2016 do Senado Federal, que suspendeu a execução do referido dispositivo:
RESOLUÇÃO No 10, DE 2016
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Portanto, reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição do art. 22, IV, da
Lei n° 8.212, de 1991, seu não recolhimento não pode ser considerado óbice à homologação das
compensações promovidas pela Recorrente.
2.2. A multa isolada
Conforme se depreende do relatório, a autoridade lançadora considerou que “o
contribuinte, ao realizar as compensações que sabidamente não teria direito [...] agiu com
aparente má fé, com intuito de suprimir ou reduzir deliberadamente, as obrigações sociais
previdenciárias”. Essa circunstância atrairia a incidência do art. 89, § 1o, da Lei no 8.212/91, que
determina a aplicação de multa isolada de 150%.
A Recorrente sustenta que, em razão da insubsistência da glosa, deveria também
ser cancelada a multa isolada, a qual, adicionalmente, não é dotada de razoabilidade.
Nos termos da jurisprudência deste colegiado, a aplicação da multa isolada
prevista no art. 89, § 1o da Lei no 8.212/91 depende da comprovação, pela autoridade lançadora,
da “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”, nos termos exigidos pelo
dispositivo normativo em questão. Neste sentido, destacam-se, entre outros, os acórdãos 2401-
005.852, 2401-004.744, 2401-010.978 e 2401-009.635. Conclui-se, dessa forma, que não é a
simples não homologação da compensação que dará azo à imposição da multa isolada. É
necessário, que, no caso concreto, haja prova da conduta dolosa tendente a falsear as
informações inseridas na declaração de compensação.
No presente caso, a fiscalização consignou, no relatório fiscal, os seguintes
fundamentos para a aplicação da multa isolada:
7.1 - O contribuinte, ao realizar as compensações que sabidamente não teria direito, sem
atentar às normas infralegais pertinentes aos fatos da época, agiu, com aparente má fé,
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

com o intuito de suprimir ou reduzir, deliberadamente, as contribuições sociais
previdenciárias, o que configura a conduta ilegal do mesmo.
7.2- Pelo exposto, a postura do autuado amolda-se perfeitamente à situação prevista no
art. 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964 (DOU de 30/11/1964).
[...
7.3- A empresa prestou informações em suas GFIP's que não eram verdadeiras, e por
consequência, falsas. E o mesmo não pode sequer alegar que desconhece, ou
desconhecia, o impedimento a efetuar compensações não estando em situação regular
com relação a créditos lançados através de NFLD.
7.4- A hipótese harmoniza-se perfeitamente à parte final do art. 72 da Lei n9 4.502/64,
já destacada. O sujeito passivo não só pretendeu diferir ou evitar o pagamento da
contribuição, como de fato o conseguiu, até que a fiscalização, antes de esgotado o
prazo homologatório de que trata o art. 150, § 4o, do CTN, constatou-o e adotou as
providências necessárias.
7.5- Desse modo, comprovado que a GFIP entregue pelo contribuinte no mês 12/2008,
data da entrega da GFIP, continha uma informação sabidamente falsa e que a Lei n°
8.212/1991, artigo 89, § 10, com a nova redação dada pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei n9 11.941/2009, comina pena de multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor das contribuições indevidamente compensadas,
independentemente da exigência da própria contribuição com os acréscimos moratórios.
Veja-se que a autoridade fiscal aponta que o ato infracional apto a atrair a
incidência da multa isolada foi o de promover compensação estando em situação irregular com o
fisco, como apontado no item 7.3, transcrito acima. Ora, não vejo como tal ato pode ser
equiparado à inserção de uma informação falsa em declaração de compensação, já que a
regularidade ou irregularidade fiscal do contribuinte é um fato extrínseco a tal declaração.
Verificada tal situação extrínseca, a consequência jurídica prevista pelo ordenamento é a não
homologação da compensação e não aplicação de multa isolada, a qual, repita-se, exige a
inserção de uma informação falsa pelo contribuinte na declaração de compensação.
Diante do exposto, voto por afastar a aplicação da multa isolada.
2.3. Afrontas a princípios constitucionais
Ao longo de seu recurso voluntário, o contribuinte alega uma série de violações a
princípios constitucionais. Todavia, nos termos da Súmula CARF no 2, não compete a este
conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2.4. A inexistência de crime
Ao final de seu recurso, a Recorrente apresenta uma série de argumentos pelo
quais sua conduta não configuraria crime contra a ordem tributária. Contudo, nos termos da
Súmula CARF no 28, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.352 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2013-34

3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO EM PARTE, para excluir: a) no Debcad 37358846-0, o lançamento efetuado na
competência 08/2008; e b) a multa isolada lançada no Debcad 37358845-1.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 764
DF CARF MF
Original